Tribunal: TJPA
Processo: 0802877-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802877-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DETERMINADA SEM A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITO QUE SÓ É EXIGIDO NA REGRESSÃO DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A regressão imposta ao agravante, por ter empreendido fuga da casa penal onde cumpria a reprimenda, é de natureza cautelar, situação que não exige a prévia instauração de processo administrativo ou sua oitiva, não havendo, pois, qualquer ilegalidade a ser sanada. Precedente do STJ

2.

Recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém,
31
de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JEAN CARLOS ALVES DO SANTOS
, inconformado com a decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante alega que a regressão de regime foi determinada sem que houve a instauração prévia do Processo Administrativo Disciplinar Penitenciário, o que constitui nulidade por cerceamento de defesa.

Pede o provimento do agravo para declarar nula a decisão recorrida e não seja reconhecida a falta grave que lhe deu ensejo.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso, entendendo que, por se tratar de decisão que ordenou a regressão cautelar de regime, não há a necessidade de se instaurar previamente o processo administrativo disciplinar penitenciário.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opina pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução penal.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 26/02/2015, o agravante foi beneficiado com a progressão do regime fechado para o semiaberto (doc. Id nº 4879072, p. 93).

Ocorre que em 31/03/2015, o recorrente empreendeu fuga do estabelecimento penal onde cumpria pena, ocasião em que, na data de 06/05/2015, foi determinada a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado.

Em 10/09/2020, o agravante peticionou ao Juízo agravado, requerendo o reestabelecimento do regime semiaberto, aduzindo que a regressão de regime foi ordenada sem que houvesse o prévio processo administrativo disciplinar, bem como do recolhimento do respectivo mandado de prisão, pedidos que foram indeferidos.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante alega que a regressão de regime foi determinada sem que houve a instauração prévia do Processo Administrativo Disciplinar Penitenciário, o que constitui nulidade por cerceamento de defesa.

Ocorre que a decisão impugnada determinou a regressão cautelar de regime do agravante que, por não se tratar de ato judicial que não impõe sanção em caráter definitivo ao recorrente, dispensa o prévio processo administrativo disciplinar penitenciário, que só é obrigatório nas hipóteses de regressão definitiva.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DEFINIDA COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO CAUTELAR. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD E OITIVA DO CONDENADO.

1. Admite-se a determinação de regressão cautelar tendo em vista a prática de falta grave pelo agravante por ter, em tese, praticado crime doloso, não sendo necessária a prévia instauração de PAD ou a sua oitiva (Precedentes).

2. Agravo regimental desprovido. AgRg no HC 568.938/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
31
de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/06/2021